Tribunal: TJBA
Processo: 8001632-49.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001632-49.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZIZA FRANCISCA MOTA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
RONEM SOUTO LIMA

APELADO: ALEXANDRE HENRIQUE SOARES e outros (3)

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelos Autores contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pagamento das custas processuais.

2.
Os Autores foram intimados para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita ou efetuar o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

3.
Em resposta à determinação judicial, os Autores apresentaram documentos para comprovação da hipossuficiência econômica, que não foram analisados pelo magistrado de primeiro grau, o qual determinou o cancelamento imediato da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se é válido o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada para comprovar hipossuficiência ou recolher custas, apresenta documentos para análise do pedido de gratuidade de justiça, mas o juízo não os examina antes de extinguir o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Os Autores foram intimados para comprovar a hipossuficiência econômica ou efetuar o pagamento das custas processuais, apresentando duas alternativas. Com a juntada dos documentos, houve o cumprimento de uma das alternativas, gerando a legítima expectativa da análise do pedido de gratuidade à luz dos novos documentos apresentados.

6.
O juízo de origem determinou o cancelamento imediato da distribuição sem mencionar a juntada dos documentos pelos Autores, afirmando equivocadamente que a parte deixou escoar o prazo sem qualquer providência, o que não corresponde à realidade dos autos.

7.
Entendendo o magistrado que os documentos apresentados não eram suficientes à comprovação da miserabilidade jurídica, deveria, em decisão fundamentada, indeferir o pedido de justiça gratuita e determinar o recolhimento das custas, antes de proferir o cancelamento da distribuição. Somente em caso de inércia da parte caberia o cancelamento.

8.
O cancelamento da distribuição ocorreu de forma precipitada, sem a devida análise dos documentos apresentados para demonstração da hipossuficiência, configurando
error in procedendo
e impondo o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para análise expressa dos documentos apresentados, deferimento ou indeferimento da justiça gratuita e, em caso de indeferimento, concessão de novo prazo para recolhimento das custas, em observância ao art. 290 do CPC.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.900.902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.03.2021; TJRJ, APC 0024587-53.2020.8.19.0205, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001632-49.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelante ZIZA FRANCISCA MOTA LIMA e outros (2) e como apelada ALEXANDRE HENRIQUE SOARES e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.